Tribunal: TJDFT
Processo: 0755092-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755092-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS GOMES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. IMPROCEDENTE. NATUREZA JURÍDICA. REGALIA. PORTARIA N. 200/2022 - SEAPE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARTICIPAÇÃO DO APENADO EM PROGRAMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A visita íntima trata-se de recompensa, do tipo regalia, nos termos da Resolução no 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Portaria no 200/2022 - SEAPE, e não de um direito do apenado, razão pela qual é a sua concessão condicionada ao preenchimento de determinados requisitos. 2. O pedido de inclusão do agravante em um dos programas de ressocialização contidos no art. 38 da Portaria no 200/2022 da SEAPE deve ser feito perante o Juízo da Vara das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sustentando o direito de receber visita íntima. Aduz que a restrição configura sanção disciplinar. Assevera que o direito à visita íntima não pode ser condicionado ao reconhecimento de uma regalia por trabalho voluntário, em um quadro em que não há vagas para todos os internos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010